Tribunal: TJSP
Processo: 1025770-32.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Condomínio. Ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela de urgência. A utilização da unidade como hospedagem aberta ao público, por meio de anúncios em plataformas digitais, como verdadeiros quartos de hotel, não se mostra compatível com a destinação residencial do condomínio requerido. Sentença mantida.

Recurso improvido.